Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. JULGADOS NÃO VINCULANTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO.
1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.
2. O art. 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil prevê que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação do entendimento. Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira explicam que, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, o julgador deve fazer a distinção, apontando as diferenças fáticas que, no seu entendimento, justificam a não aplicação do precedente ou enunciado sumular no caso concreto, ou que informe a superação do precedente invocado. Contudo, ressaltam que essa obrigatoriedade somente se aplica aos precedentes obrigatórios e não aos precedentes persuasivos (Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 15. ed. Salvador: Editora Jus Podivm, 2020, p. 441-442).
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.
4. Embargos declaratórios não providos.